Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730297-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE JORGE DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido do autor para condenar a parte ré a disponibilizar ao requerente, em 30 (trinta) dias, os documentos referentes as 3490 (três mil, quatrocentas e noventa) Ações ON, e as 2590 (duas mil, quinhentos e noventa) Ações PN, que constavam no cadastro de acionista da TELEBRÁS em nome do requerente (ID 67401133). Nas razões recursais (ID 67401136), o apelante afirma que a parte autora firmou empréstimo consignado junto ao requerido, mas que não possui sua via do contrato. Suscita que não está sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e Banco Central, por integra o Sistema Financeiro Nacional, levando em conta a Lei no 4.595, de 31/12/64 e demais resoluções emitidas. Declara que toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com original para conferência: i) cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, CNH etc); ii) comprovante atualizado de residência; iii) dado profissionais, representados pela CTPS- Carteira de Trabalho, demonstrativo de pagamento ou DECORE- Declaração de Rendimentos assinada por contador. Relata os trâmites burocráticos para a contratação de empréstimo consignado e afirma que há provas nos autos de que a parte autora recebeu os recursos oriundos o negócio jurídico. Tece considerações sobre danos na esfera emocional/moral/patrimonial, sobre boa-fé e ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva. Para o fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores, prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos citados princípios, doutrinas e jurisprudências mencionadas, bem como nos artigos 5o, II, V, X, XXXVI, LV e V e 102 e 105 ,III, “a” da CF, artigos 26 e 27, do CDC, e artigos 944 e 945, do CC, mencionados no presente recurso, e outros no mesmo sentido, pugnando pela sua análise específica. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido do autor. Preparo no ID 67401137 e 67401138. Contrarrazões apresentas ID 67401141. É o sumário dos acontecimentos. RAZÕES DE DECIDIR Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica constitui ofensa ao princípio da dialeticidade, o que, por sua vez, impõe o não conhecimento do recurso. Na espécie, o recurso interposto não guardar qualquer relação com o caso discutido dos autos, em que o autor requer que a instituição financeira apresente os documentos referentes as 3490 (três mil, quatrocentas e noventa) Ações ON e as 2590 (duas mil, quinhentos e noventa) Ações PN, que constavam no cadastro de acionistas da TELEBRÁS em nome do requerente, tendo em vista estarem sob custódia do Banco Bradesco S.A desde 2010. Com efeito, se o apelo diz respeito a “empréstimo consignado e danos emocional/patrimonial/moral” sofrido pela parte autora, evidentemente não confronta os fundamentos da sentença prolatada na origem, constituindo ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo incapaz de reabrir a discussão nesta instância recursal. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Recurso não Conhecido. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e, c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator